Tribunal: STF
Processo: RE 1515019
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito constitucional. Direito à saúde. Município de Miracema. Ausência de repasse de verbas vinculadas à saúde. Sentença de improcedência. Apelo do município autor. 



    1. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Miracema em face do Estado do Rio de Janeiro, em decorrência da ausência de repasse da quantia de R$ 9.206.925,08 pelo Estado do Rio de Janeiro. Requer a concessão da tutela de urgência, para condenar o Estado réu a fazer o repasse integral de todas as verbas que lhe pertence. 



    2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o fundamento de que haveria violação ao princípio da separação dos poderes caso fosse determinado ao Estado do Rio de Janeiro a realizar os repasses pleiteados e que, no curso do processo, o réu demonstrou que repassou ao autor diversos valores, além de ter comprovado que a crise financeira do ente estadual ficou agravada pela pandemia decorrente da COVID19. 



    3. Inconformado, o recorrente alega que o réu, em sua peça de defesa, confessou o débito, porém o Estado do Rio de Janeiro vem descumprindo a obrigação de realizar os repasses dos programas indicados, violando as diretrizes normativas do SUS e que a situação de recuperação fiscal do Estado não pode servir de justificativa para a não realização dos repasses previstos em lei. 



    4. É evidente o dever solidário dos entes estatais, em relação à promoção da saúde. Súmula n.º 65 do E. TJ/RJ. Artigo 196, CF. Lei 8.080/90. 



    5. De fato, o Estado do Rio de Janeiro não comprova o devido repasse, apenas sustentando em sua defesa o argumento da crise financeira no orçamento estadual e a discricionariedade de suas ações. 



    6. Restou patente que o Estado do Rio de Janeiro não vem realizando o devido repasse imprescindível ao custeio da saúde no Município de Miracema, não merecendo prosperar a tese da discricionariedade dos atos de gestão estadual ou o argumento da crise financeira que atravessa o Estado, haja vista que os referidos repasses encontram respaldo constitucional, assim como em leis infraconstitucionais, sobretudo para proteger o direito fundamental da saúde. 



    7. De igual modo, deve ser afastado o fundamento contido na sentença de violação ao princípio da separação de Poderes, uma vez que o Poder Judiciário não está estabelecendo prioridades ao Estado, mas tão somente garantindo a proteção ao direito à saúde. 



    8. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. 



    9. Precedente. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, 2º, 158 e 198, §3º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “os repasses que o Estado ajusta com os municípios no início do exercício financeiro para custeio e manutenção de programas de saúde não se caracterizam como transferências obrigatórias, uma vez que não se enquadram no rol previsto no art. 158 da CRFB” (eDOC 20, p. 6). Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 20, p. 12-13):



    “A verba pleiteada pelo Município de Miracema no presente processo não seria entregue diretamente ao Município, e sim ao Fundo Municipal de Saúde, que tem personalidade jurídica distinta do ente municipal autor/recorrido. 



    Nessa linha, a manutenção do v. acórdão, cuja determinação judicial de repasse mensal das verbas e de quitação dos débitos pretéritos não encontra respaldo legal e constitucional, já que tais artigos deixam a cargo do Poder Executivo dos entes públicos a fixação dos critérios para a melhor alocação dos recursos, critérios estes elaborados no Plano Estadual de Saúde, pactuados pelos gestores do Estado e dos Municípios, em Comissão Intergestores Bipartite. 



    Nesse diapasão, não se pode perder de vista que, à época dos fatos narrados na peça inaugural, do ajuizamento da ação civil pública e mesmo nos dias atuais, o Estado do Rio de Janeiro enfrenta grave crise financeira, que ensejou, inclusive, a decretação de estado de calamidade pública.



    (...)



    Com efeito, a pretensão do Município recorrido referente aos repasses não obrigatórios apenas pode ser devidamente apreciada caso sejam consideradas as circunstâncias materiais subjacentes ao regime jurídico. Se eventualmente o Estado do Rio de Janeiro deixou de transferir ao Município de Miracema qualquer verba, ainda que não obrigatória (como é o caso), não fora porque simplesmente assim quis, mas porque não o pode.”



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. O recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário teve seu seguimento negado (eDOC 26). O agravo interposto para o Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido por incidir o óbice da Súmula 182 daquela Corte (eDOC 57). Também foi improvido o agravo interno interposto (eDOC 78). Transitado em julgado o acórdão, vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consta do voto proferido no Tribunal de origem (eDOC 9, p. 12-15):



    “No caso dos autos, o demandante apresentou planilha detalhada dos valores que entende devidos pelo Estado (index 31), com extratos bancários e informações da Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017. 



    De fato, o Estado do Rio de Janeiro não comprova o devido repasse, apenas sustentando em sua defesa o argumento da crise financeira no orçamento estadual e a discricionariedade de suas ações.



    (...)



    Conforme visto, é evidente que o Estado do Rio de Janeiro não vem realizando o devido repasse imprescindível ao custeio da saúde no Município de Miracema, não merecendo prosperar a tese da discricionariedade dos atos de gestão estadual ou o argumento da crise financeira que atravessa o Estado, haja vista que os referidos repasses encontram respaldo constitucional, assim como em leis infraconstitucionais, sobretudo para proteger o direito fundamental da saúde. 



    De igual modo, deve ser afastado o fundamento contido na sentença de violação ao princípio da separação de Poderes, uma vez que o Poder Judiciário não está estabelecendo prioridades ao Estado, mas tão somente garantindo a proteção ao direito à saúde.” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ademais, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ou seja, é possível a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional. 



    Por fim, ressalto que esta Corte tem firme entendimento no sentido de que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE 1.237.867-ED, Rel. Mini. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Deixo de aplicar art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente